Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. DEFERIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. É necessária a prova inequívoca da insolvência e do abuso da personalidade jurídica para desconsiderar a personalidade jurídica e redirecionar a execução contra os sócios e administradores da empresa.
2. A execução frustrada ou o encerramento das contas bancárias não são aptos a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. A mera demonstração de insolvência ou a dissolução irregular da empresa, por si só, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica, de modo a ser imprescindível a demonstração dos pressupostos legais.
3. A existência de processos judiciais propostos contra o sócio não basta para a desconsideração da personalidade jurídica porquanto apenas demonstram que a pessoa física do sócio passa por dificuldades financeiras.
4. Agravo de instrumento desprovido.